Tribunal: TJSP
Processo: 1010809-50.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acordo noticiado pelas partes. Homologação que se impõe. Perda superveniente do objeto recursal, a ser desde logo reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.